Tribunal: TJSP
Processo: 0010769-38.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução de pena de dias-multa aplicada à ré - Distribuição ao Juízo da 1a Vara Judicial de Salto, onde tramitou o processo de conhecimento - Redistribuição ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Votorantim, em virtude de o local em que a condenada se encontra presa - Impossibilidade - O STF, no julgamento da ADIN no 3.150, conferiu interpretação conforme a

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução de pena de dias-multa aplicada à ré - Distribuição ao Juízo da 1a Vara Judicial de Salto, onde tramitou o processo de conhecimento - Redistribuição ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Votorantim, em virtude de o local em que a condenada se encontra presa - Impossibilidade - O STF, no julgamento da ADIN no 3.150, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 51, do CP – Seguindo o entendimento exarado, esta Corte editou o Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a serem adotados quando da execução da pena de multa - Uma vez que a ação penal tramitou no Juízo da Comarca de Salto, a execução deverá se dar perante a Vara da Execução Criminal do mesmo foro da ação de conhecimento - A execução de pena pecuniária é procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e no intuito de evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de regime penal, razoável que a demanda seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal – Procedente o Conflito - Competência do Juízo Suscitado.